Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
apelação cível. ação de reintegração de posse. demonstração dos requisitos da ação possessória. esbulho configurado. benfeitorias no imóvel. ausência de comprovação. sentença mantida.

1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (CPC, art. 560). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, art. 561). No caso, o teor do boletim de ocorrência registrado pela autora comprova o esbulho e a data de sua ocorrência.

2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196). Os poderes da propriedade são: usar, gozar e dispor da coisa (CC, art.1.228, caput). Não é necessário o contato físico com a coisa, para que se caracterize a posse. A situação fática narrada na petição inicial e o acervo probatório dos autos demonstram que a apelada exercia a posse do imóvel até ser vítima do esbulho possessório perpetrado pelo apelante.

3. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas.

4. Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore (CC, art. 96, § 3o). O apelante não realizou nenhuma benfeitoria necessária no imóvel, logo, não há que se falar em indenização. Em relação às benfeitorias úteis, que são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem (CC, art. 96), o apelante não comprovou a sua realização, apenas juntou comprovantes de pagamento que não possuíam data ou eram posteriores ao ajuizamento da ação.

5. Apelação do réu desprovida.